Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A decisão de ID no 52849072 determinou a intimação das partes para especificação das provas que desejam produzir. A parte autora trouxe aos autos os documentos de ID no 53653533. Por sua vez, a TERRACAP requereu a improcedência dos pedidos iniciais (ID no 53876137). Em momento posterior, a ré requereu a juntada de documento novo, consistente em ofício do MPDFT recomendando ao IBRAM/DF a não emissão de licença ambiental até a manifestação técnica do ICMBio (ID no 53961989). A parte autora requereu a juntada dos documentos de ID no 57864820. Em atenção ao princípio do contraditório, intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos documentos de ID no 53961996 e 57864820, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 16:59:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador